Tribunal: TJSP
Processo: 0001173-58.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Configuração somente quanto ao réu RENAN. Reconhecimento pessoal realizado na Delegacia. Palavra dos policiais. Negativa isolada do réu. Quanto a SIDNEI, a prova é frágil para a condenação, devendo prevalecer a r. sentença por seus próprios fundamentos. Apelos desprovidos.